Tribunal: TJES
Processo: 5002987-27.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002987-27.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DA VITORIA CORREA
RECORRIDO: CEM METAIS DESMONTAGEM INDUSTRIAL E EXPORTACAO EIRELI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002987-27.2021.8.08.0021
RECTE. / RECDO.: RAFAEL DA VITÓRIA CORRÊA

RECTE. / RECDO.: GLOBAL TOOLS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RECORRIDO.: CEM METAIS DESMONTAGEM INDUSTRIAL E EXPORTACAO EIRELI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o autor, transportador autônomo de cargas (TAC), alega que foi contratado pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela 1ª ré para realizar o transporte de carga pertencente a 2ª requerida, Global Tools Comercio Internacional LTDA, destinatária da mercadoria. Narra que o percurso do serviço era do Rio de Janeiro/RJ até a cidade de Cariacica/ES, tendo iniciado o transporte da mercadoria na madrugada do dia 12 de fevereiro/2021, sem ter havido o pagamento antecipado do vale – pedágio, cujo o pagamento é de responsabilidade das rés, alegando que a emissão da nota fiscal que só foi emitida no percurso. Aduz que chegou ao destino final no mesmo dia às 16h., mas só conseguiu descarregar no dia 17 de fevereiro às 18h. Requer o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da indenização prevista em lei por conta da falta do pagamento antecipado do vale pedágio, e o valor de R$ 7.613,00 (sete mil seiscentos e treze reais) da estadia (tempo de espera) de 122 horas para descarregar a mercadoria no estabelecimento da 2ª requerida.

Em sede de contestação (id. 3757925), a requerida GLOBAL TOOLS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA alegou a inexistência de responsabilidade, e que a situação se deu por culpa exclusiva do autor.

Devidamente intimada, CEM METAIS DESMONTAGEM INDUSTRIAL E EXPORTACAO EIRELI não apresentou contestação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3757938), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do autor para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.863,00 (oito mil seiscentos e sessenta e três reais), devendo a quantia ser atualizada a partir desta sentença, e com juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor RAFAEL DA VITÓRIA CORRÊA interpôs Recurso Inominado (ID. 3757950). Em suas razões, aduz que a multa deveria ser duas vezes o valor do frete contratado.

Por sua vez, a requerida GLOBAL TOOLS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA apresentou contrarrazões ao recurso do autor (id. 3757964), e também interpôs recurso inominado (ID.3757956). Em suas razões, aduz que não era a proprietária da carga, apenas era destinatária. Reafirma que o autor não chegou ao pátio no horário em que a empresa estaria aberta. Requer que sejam considerados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso pela requerida, o autor apresentou contrarrazões (id. 3757968), ocasião em que requer o não provimento do recurso.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto pelo autor RAFAEL DA VITÓRIA CORRÊA:

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente não cuidou de juntar aos autos a comprovação de hipossuficiência, para ter direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Constata-se nos autos (ID. 496589) que o autor foi intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência. Verifico, no entanto, que o prazo decorreu sem manifestação da parte neste sentido, não tendo sido apresentada a comprovação da situação ora em questão ou sido efetuado o pagamento do preparo recursal.

Neste contexto, é inevitável o reconhecimento de deserção, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso interposto pelo requerido GLOBAL TOOLS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Pretende a recorrente que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, de indenizar o autor pelo tempo de estadia ante a espera para o descarregamento do produto transportado e ainda pelo fato de não ter recebido com antecedência o vale transporte.

Desde já, saliento que, em se tratando de transporte rodoviário de cargas, incide sobre a relação das partes as disposições da Lei 11.442/07, sendo que o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, conforme art. 5-A, §2º da referida lei,
in verbis:

Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

[...]

§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Neste sentido, não assiste razão ao recorrente de ser eximido de sua responsabilidade pelos danos suportados pelo autor.

Caberia à recorrente demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os documentos apresentados pela parte ora recorrente não foram suficientes para comprovar que a empresa cuidou de receber o motorista nas condições avençadas, bem como, não comprovam que promoveu o pagamento antecipado do vale pedágio.

Neste sentido, entendo assim como o juízo singular:

Desse modo, o tempo parado do requerente restou devidamente demonstrado, não tendo nenhuma das requeridas apresentado documento para desconstituir a alegação da estadia.

As requeridas não juntaram provas, nem apresentaram testemunhas. Limitando-se apenas em defender que não possuíam qualquer responsabilidade sobre o ocorrido.

Restou, portanto, demonstrada que ocorreu atraso superior a 05 (cinco) horas, prazo máximo de tolerância prevista em lei, para a realização do carregamento da carga, em decorrência da demora no pagamento pelo serviço do frete.

Demonstrado o atraso no carregamento sem culpa do autor, conclui-se que é devido a ele o pagamento referente às estadias, nos exatos termos do art. 11, §5º da Lei nº 11.442/2007, cujo cálculo de apuração deverá observar o disposto nos §§5º a 8º do mesmo artigo.

Desta feita, entendo que não merece reforma a r. sentença guerreada, uma vez que comprovou que precisou aguardar do dia 12/02/2021 a 17/02/21. Prazo mais que superior ao razoável para receber a carga, e que já era de conhecimento da Segunda recorrente de que havia um serviço no trajeto de descarregamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
RAFAEL DA VITÓRIA CORRÊA
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
GLOBAL TOOLS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)